Tribunal: STF
Processo: ARE 1399566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. REVERSÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES COM APOSENTADORIA DO RGPS. RENÚNCIA E/OU DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA REVERSÃO. ART. 29 DA LEI 3.765/60. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.



    1. Remessa necessária e apelações interpostas pela União Federal e pela parte autora contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 327 c/c art. 485, IV, ambos do NCPC, delimitando objetiva e subjetivamente a lide, para fins de excluir o INSS do polo passivo dos autos, bem como o pedido de homologação do requerimento de renúncia de aposentadoria deduzido em face dessa autarquia; ao mesmo tempo em que julgou a pretensão autoral em face da União Federal, reconhecendo o direito da Autora ao recebimento da pensão militar deixada por seu falecido pai.



    2. Descabida a exclusão do INSS do polo passivo do presente feito, bem como do pedido de homologação do requerimento de renúncia de aposentadoria deduzido em face dessa autarquia, porquanto tal questão, ainda que de índole previdenciária, por estar intrinsicamente relacionada à causa de pedir referente ao alegado direito à percepção da pensão militar em decorrência do óbito do pai da Autora, há de ser analisada, por conexão, com o pleito relacionado ao direito ao pensionamento. Explica-se: na hipótese não se está diante de mera formulação de pedidos diversos contra réus distintos, mas de pedido de concessão de pensão militar mediante renúncia de benefício previdenciário e/ou desaposentação (com a desconstituição do benefício de aposentadoria por idade titularizado pela Autora) - pretensão cujos fundamentos fático-jurídicos são os mesmos e estão relacionados entre si -, e cuja análise impõe que o resultado seja o mesmo para ambos os réus e para o que, diante da competência residual atribuída à vara cível no âmbito federal, não se vislumbra qualquer incompetência material em sua análise.



    3. Deve ser rechaçada a pretensão autoral de renúncia ao benefício previdenciário mediante desaposentação como fundamento autorizativo do alegado direito ao pensionamento da Autora em decorrência do óbito de seu genitor, à luz da jurisprudência firmada no âmbito da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, em que fixada a tese que “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91” (RE 661.256/SC, julg. em 27.10.2016).



    4. Ante a impossibilidade de acolhimento do pleito de renúncia à aposentadoria formulado pela autora, não resta outra solução a ser adotada que não o indeferimento do pleito de reversão da pensão, em estrita observância à legalidade, tendo em vista que eventual concessão do pedido implicaria o indevido recebimento de duas pensões militares com uma aposentadoria do INSS, o que é expressamente vedado pelo artigo 29 da lei 3.765/60.



    5. Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pleito autoral em face de ambos os Réus (INSS e União Federal), condenando a Autora em honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da cada um deles, por aplicação analógica do §8º do art. 85 do CPC/2015; restando prejudicada apelação da parte autora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XX; 6º; e 201, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente